Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022351-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (AGRAVANTE), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (AGRAVANTE), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO - ILEGALIDADES - MATÉRIA PRECLUSA - INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Seja porque afastadas as alegadas ilegalidades do plano de recuperação judicial, já homologado pelo Juízo, matéria que inclusive se acha preclusa, bem como diante do cumprimento do plano de recuperação judicial e a informação do pagamento na forma convencionada, não há justificativa para a decretação da falência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022351-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAM BUENO RUFATTO, WELLINGTON SOARES DA SILVA, EDNELSON LEME DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Willian Bueno Rufato, Wellington Soares da Silva e Ednelson Leme de Almeida
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, indeferiu o pleito de decretação de falência dos agravados.

Postulam, inicialmente pela concessão da justiça gratuita, considerando que os créditos são decorrentes de processo trabalhista onde fora concedido o benefício.

Explicam que são credores trabalhistas e que votaram contra o plano de recuperação judicial que prevê desconto de 45% dos créditos limitado ao pagamento a 150 salários mínimos, reclassificando o saldo para crédito quirografário.

Complementam que em razão da ilegalidade do plano de recuperação judicial e da inadimplência, formularam pedido de falência, o que foi indeferido.

Alegam que o crédito trabalhista tem proteção especial do legislador que, inclusive, o colocou em classe autônoma e limitou o prazo para pagamento em 12 meses. Aduz, ainda, que a reclassificação do saldo em quirografário somente deve ocorrer no caso de falência.

Requerem em tutela de urgência, a decretação da falência dos agravados, em razão da inadimplência dos créditos trabalhistas. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada que limitou o pagamento dos créditos trabalhistas em 150 salários mínimos, com deságio de 45%. Subsidiariamente, requerem a declaração de nulidade do plano de recuperação judicial e de todas as decisões por ofensa direta à coisa julgada.

Justiça gratuita indeferida (id. 185853680).

Preparo recursal recolhido (Certidão id. 187507653).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 187714691).

Contraminuta (id. 191750695). Suscita a preclusão consumativa, porquanto a matéria foi debatida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019566-03.2021.8.11.0003 já com trânsito em julgado. Alega que o plano de recuperação judicial foi aprovado por maioria dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores realizada em 21/08/2021, inclusive as disposições quanto aos créditos trabalhistas, e não há qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios constitucionais. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo desprovimento do recurso. (id. 192134666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, indeferiu o pleito de decretação de falência.

De acordo com os agravantes, o plano de recuperação judicial apresenta ilegalidades, em razão do deságio de 45% e da limitação ao pagamento na classe trabalhista em 150 salários mínimos, com o repasse do saldo para a classe quirografária, o que ofende a coisa julgada da sentença proferida na Justiça especializada, bem como que os agravados se encontram inadimplentes com o pagamento, o que leva a decretação da falência.

Com efeito, consta que o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos recuperandos, ora agravados, foi aprovado em continuação da 2a convocação da Assembleia Geral de Credores, datada de 20/08/2021, sendo homologado em 13/10/2021, com a seguinte condição, em relação à classe trabalhista: 45% de deságio, pagamento em até 12 parcelas mensais, com 0,5% de correção monetária, para pagamento de até 150 salários-mínimos, com o saldo que remanescer a ser pago na classe quirografária.

Sucede que que em relação a homologação do plano de recuperação judicial e a forma de pagamento dos credores da classe trabalhista, a matéria já foi objeto de exame no Agravo de Instrumento n. 1019566-03.2021.8.11.0000 interposto pelos aqui agravantes, com trânsito em julgado em 06/10/2022, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE TRABALHISTA – DESÁGIO –ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS – NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário.

A aprovação do PRJ nos termos da proposta não aparenta violação à coisa julgada em relação aos créditos trabalhistas advindos de sentenças proferidas no Juízo especializado. Assim se diz, porque a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores acarreta a novação de todos os créditos recuperacionais, o que se faz em prol dos interesses envolvidos na preservação da empresa

Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento.

Ou seja, já houve o afastamento das ilegalidades arguidas pelos agravantes e aqui renovadas, de modo que preclusa a discussão, de sorte que não se conhece do recurso neste particular.

Por sua vez, a pretensão da decretação da falência sob a alegação de inadimplemento não encontra guarida em provas.

Ao contrário, ao que consta a administradora judicial informou que houve o cumprimento do plano e de outra via, ao que parece, os agravantes pretendem o recebimento do valor do seu crédito de forma diversa ao que restou aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo, que bem delineou a questão na decisão ora agravada:

A administradora judicial informou que houve o cumprimento do plano de recuperação judicial, restando apenas que os recuperandos sejam intimados para complementarem a quantia devida ao credor trabalhista Wellington Soares da Silva, haja vista a majoração do seu crédito pelo julgamento da impugnação de crédito n.o 1014171-82.2021.8.11.0015 (id n.o 104505876).

Denota-se dos cálculos que embasam o pedido de decretação de falência pelos credores acima referidos está equivocado, porquanto foi aplicado o deságio de 45% (quarenta e cinco por cento) em relação à totalidade da quantia devida. No entanto, nos termos do plano de recuperação judicial, devidamente homologado, restou estipulada a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para o enquadramento dos créditos na classe trabalhista, devendo eventual quantia remanescente ser relacionada no rol de créditos quirografários.

É dizer: a aplicação do deságio, no tocante aos créditos acima referidos, deve se limitar ao valor de R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil reais), correspondente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos vigentes à época.

Assim, diante da informação prestada pela AJ,
o crédito trabalhista devido aos credores Ednelson Leme de Almeida e William Bueno Rufatto foi devidamente quitado, observando-se as premissas constantes do plano de recuperação judicial, razão pela qual, rejeito o pedido de decretação de falência dos recuperandos
.

No que tange ao credor Wellington Soares da Silva, depreende-se que seu crédito foi majorado para R$ 202.861,02 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos), ante o julgamento da impugnação de crédito n.o 1014171-82.2021.8.11.0015.

Assim, nos termos da manifestação da AJ, de rigor a complementação da quantia devida ao aludido credor, respeitando-se as diretrizes elencadas no plano de recuperação judicial.

Logo, seja porque afastadas as alegadas ilegalidades do plano de recuperação judicial, já homologado pelo Juízo, matéria que inclusive se acha preclusa, bem como diante do cumprimento do plano de recuperação judicial e a informação do pagamento na forma convencionada, não há justificativa para a decretação da falência.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024